Tribunal: TJBA
Processo: 8003676-49.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003676-49.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HELOISA HELENA LOMBA LIMA

Advogado(s)
:
SANZIO CORREA PEIXOTO, MARTONE COSTA MACIEL, GABRIELLI BARBOSA DA SILVA

APELADO: CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO SILVA LEAHY, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, VICTOR RAMIRO DE OLIVA

ACORDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACÓRDÃO QUE ANULOU SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA NO JULGADO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. CARATER PROTELATORIO DO RECURSO. EVIDENCIADO. EMBARGOS CONHECIDOS PARA SEREM REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela empresa demandada em face de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação da parte autora para anular a sentença de primeiro grau. O julgado colegiado reconheceu a ocorrência de cerceamento de defesa, fundamentado no erro escusável da autora, pessoa idosa e com mobilidade reduzida, que compareceu fisicamente ao fórum para audiência de instrução, mas se dirigiu à sala de audiências errada. A empresa embargante sustenta que o acórdão foi omisso e partiu de premissa fática equivocada ao não analisar a circunstância de que a audiência também poderia ser acompanhada por meio virtual, o que, em sua ótica, afastaria a justificativa para a ausência.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se em verificar se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão e erro de premissa fática, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por não ter se pronunciado expressamente sobre a possibilidade de participação da parte autora na audiência por via telepresencial, e se tal alegação configura fundamento apto a ensejar a modificação do julgado. Discute-se, ainda, o caráter manifestamente protelatório do recurso.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto que o julgador deveria se pronunciar, ou corrigir erro material, sendo via inadequada para a rediscussão do mérito da causa ou para a reforma de decisão com a qual a parte simplesmente discorda.

Não há omissão a ser sanada. O acórdão embargado fundamentou sua conclusão no reconhecimento do erro escusável da parte autora, valorando positivamente o seu comparecimento físico ao edifício do fórum como prova inequívoca de seu interesse processual, em contraponto à sua condição de hipervulnerabilidade.

A existência de uma via alternativa de participação (
link
virtual) não anula a validade da justificativa apresentada para o equívoco ocorrido na modalidade presencial escolhida pela parte. A análise do colegiado concentrou-se no fato central — o comparecimento e o erro escusável —, superando logicamente a discussão sobre a alternativa não utilizada.

Inexiste erro de premissa fática, pois o julgado não partiu de um fato inexistente. Ao contrário, baseou-se no fato comprovado e incontroverso do comparecimento da parte autora ao prédio do fórum, atestado por certidão oficial.

O que a embargante pretende é uma revaloração dos fatos e das provas, buscando que o Tribunal atribua maior peso à sua tese (a falha em usar o
link
) do que à fundamentação acolhida pelo colegiado (o erro escusável), o que caracteriza mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito.

A pretensão recursal revela-se manifestamente protelatória, pois busca, por via transversa, retardar o andamento do feito e a reabertura da instrução processual, utilizando-se de argumentos que já foram, ainda que implicitamente, rechaçados pela lógica decisória do acórdão. Tal conduta atrai a incidência da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração
rejeitados
, com a condenação da empresa embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso.

Tese de julgamento:

"1. A oposição de embargos de declaração com o propósito de rediscutir o mérito da decisão colegiada e revalorar as provas e os fatos já analisados configura via inadequada, por não se amoldar às hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão no acórdão que, ao reconhecer o erro escusável de parte idosa e vulnerável que comparece fisicamente ao fórum em local diverso do designado, deixa de se pronunciar sobre a possibilidade de participação virtual, uma vez que a fundamentação central, focada no esforço e na boa-fé da parte, prevalece sobre as vias alternativas não utilizadas. 3. Caracteriza-se como manifestamente protelatório o recurso de embargos de declaração que, a pretexto de sanar vícios inexistentes, busca retardar o cumprimento da decisão judicial, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração nos autos da Apelação Cível de n.º
8003676-49.2021.8.05.0103
, em que figura como embargante
HELOISA HELENA LOMBA LIMA
, e embargado
CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador, de de 2026.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA